Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE APORTE INICIAL E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil é necessário, para fins de ajuizamento de Ação Monitória, a apresentação de prova escrita representativa da dívida, sem eficácia de título executivo.

2. Tratando-se de Ação Monitória fundamentada na obrigação de restituição de haveres/reparação de danos materiais, sem que seja previamente formalizada a rescisão do contrato de adesão ou a dissolução parcial da sociedade por conta de participação, tem-se por configurada a falta de interesse processual da parte autora, ante a inadequação da via eleita.

3. Tendo em vista que a parte autora, devidamente intimada para promover a emenda à inicial, para o fim de converter a demanda em ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação e contas) e de restituição de haveres, deixou de atender a determinação judicial no prazo assinado, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, na forma prevista no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.